Tribunal: TJDFT
Processo: 0707406-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0707406-90.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G. BORBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, GILSON ALVES BARROS, DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO, MUNICÍPIO DE BALSAS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo terceiro G. BORBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, que não foi admitido na origem, o qual sustenta, nesta sede, a incompetência absoluta do magistrado sentenciante, que “preteriu direito da recorrente na qualidade de terceiro assistente interessado, cerceando o seu direito, além de ignorar a flagrante fraude documental do título objeto do processo executivo” (ID 38751821, p.1). Em suas razões recursais, aduz que foi contratado em 2006 pelo Município de Balsas/MA para a recuperação de créditos decorrentes do extinto FUNDEF. Alega que ficou estabelecida remuneração à razão de 20% (vinte por cento) em benefício da parte apelante, a denotar o interesse jurídico na causa em comento, que versa acerca de acordo referente a honorários advocatícios. Arvora o argumento acerca da incompetência absoluta do juízo sentenciante no fundamento de que o negócio jurídico entabulado com o Município de Balsas/MA fixou o foro daquela municipalidade para deliberação sobre o tema. Argumenta, ainda, que há suspeição da magistrada sentenciante, porquanto não teria perscrutado sobre o cabedal de documentos amealhados acerca da fraude documental, deixando, ainda, de proferir manifestação a respeito da incompetência absoluta retromencionada. Informa que o juízo a quo teria “ignorado todas as ilicitudes e irregularidades apontadas” (p.8) pela parte apelante, evidenciando parcialidade na condução dos autos na instância primeva. Registra que os causídicos indicados no pólo passivo deste recurso e a apelante deixaram de atuar conjuntamente durante a tramitação do processo na Justiça Federal, consoante e-mails colacionados nos autos. Para além disso, fundamentando a alegada “falsificação e montagem do contrato anexado ao título executivo” (p. 16), no fato de que, a despeito de o contrato objeto de execução nos autos ter sido supostamente firmado em 19/10/2006, consta na cláusula 2a previsão de utilização de dispositivo normativo do Código de Processo Civil de 2015. Nada obstante, consigna que há diversas fontes de letras e “estranhamente, logo quando inicia a qualificação dos supostos contratados modifica-se para outro tipo de fonte e tamanho” (p.17), além de aparente linha de sobreposição de textos no documento(PDF) apresentado para execução. Acrescenta que o contrato celebrado em 09/10/2006 faz referência ao FUNDEB, que foi criado pela Emenda Constitucional n. 53, de 19 de dezembro de 2006, substituindo o extinto FUNDEF (38750007, p. 27 – contrato de prestação de serviços advocatícios) , in verbis: (...) Conforme se depreende, no texto destinado a caracterização do objeto contratual, há uma indicação de que o FUNDEF – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO fora substituído pelo FUNDEB – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, o que de fato ocorreu, contudo, essa alteração apenas ocorreu após a EMENDA CONSTITUCIONAL 53/2006, mas apenas foi assinada pelo então Presidente da República em 19/12/2006 e publicada no Diário Oficial de 20/12/2006, ou seja, exatos 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato. (ID 38751821, p. 20 – apelação) Demais disso, registra que o último parágrafo de contrato“menciona a existência de 03 laudas (..), quando na realidade, no contrato anexado constam 04 laudas, sendo esta última, somente com as assinaturas” (p. 21). Argumenta que não houve a apresentação do procedimento licitatório de dispensa de licitação para a contratação do escritório apelado pelo Município de Balsas /MA, o que, segundo sustenta, é medida de praxe em tais processos. Observo, ainda, que consta referida argumentação nos próprios embargos à execução do Município de Balsas (ID 38749998, p. 15). Nesse trilhar, argumenta que há regularidade na determinação de expedição de alvará “para levantamento de numerário milionário, oriundo do erário público federal, antes da averiguação das alegações trazidas” (p.10). Alfim, postula a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, obstando-se o levantamento do alvará judicial em comento, até ulterior determinação judicial. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso de apelação, a fim de que seja declarada nula a sentença hostilizada, de maneira a oportunizar a apuração “ das ilicitudes constantes do título executivo extrajudicial” (p.25). Pois bem. Pela pertinência, informo que desde a prolação da sentença na origem, foram interpostos 2 (dois) agravos de instrumento (n. 0727426-08.2022.8.07.0000 e n. 0724427-82.2022.8.07.0000), tendo sido proposta, ainda, a exceção de suspeição n. 0724277-98.2022.8.07.000, em face do magistrado singular, ainda pendente de julgamento por esta Corte. No agravo de instrumento de n. 0724427-82.2022.8.07.0000, interposto por GILSON ALVES BARROS, DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO e WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, houve o indeferimento do pedido liminar de levantamento de alvará propugnado pelos causídicos, ante a ausência de dano irreparável indicado pelos recorrentes/advogados (art.1019 do CPC), sobretudo porque o valor perquirido pelos agravantes já estava salvaguardado em depósito judicial. Após, houve o pedido de desistência do recurso, homologado por este magistrado (em 19/08/2022), com o correspondente arquivamento. No agravo de instrumento de n. 0727426-08.2022.8.07.0000, interposto por G. BORBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ora apelante, deferi a medida prefacial propugnada, por entender que, prima facie, possui os requisitos legais para figurar como terceiro interessado, tendo em vista que a petição de sua intervenção foi colacionada antes mesmo da homologação do acordo na origem. Pela pertinência, colho trecho da decisão proferida: (...) Pois bem. Vieram-me conclusos os autos deste agravo de instrumento em 19/08/2022. Hoje (22/08/2022), o agravante postula a imediata apreciação do recurso, colacionando documento que atesta a expedição do alvará de levantamento do montante na data que interpôs o recurso, é dizer, em 19/08/2022 (ID 134257632, p.1). Pela pertinência, destaco que a ordem de expedição do alvará em lume foi externada em decisório do magistrado a quo de 18/08/2022. Conquanto subsista a possibilidade de terceiro interessado interpor recursos, tenho que a alegação de fraude documental acerca dos documentos que embasaram o acordo firmado com o Município da Balsas/MA, bem assim o argumento de que a sentença dos autos embrionários foi prolatada por juízo absolutamente incompetente, sequer fazem parte do decisório agravado ou de decisão na instância primeva (ID 38401951, p. 3), a fenecer, sob tal aspecto, a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento com tais fundamentos, a atrair o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Entretanto, considerando que foi interposto recurso de apelação na origem, bem assim o efeito suspensivo que dali advém, não havendo exceção do legislador acerca de sua interposição por terceiro interessado (art. 996 do CPC) ou pelas próprias partes, conforme dispõe o art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil, tenho que não há razão para se limitar a extensão do efeito em comento, consoante consta na decisão guerreada. No particular, registro, ainda, que a despeito da liberação dos valores franqueada pelo magistrado de origem, nos moldes da decisão acima transcrita, observo que, em decisão anterior, aquele juízo embrionário teria obstado a medida justamente sob a alegação de que deveria ser aguardado o trânsito em julgado, em decisão promanada após a homologação do acordo. A propósito: “(...) Trata-se de recurso de apelação oposto por G. BORBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, terceiro que não faz parte dos autos da presente ação de execução, contra sentença ID128658862, que homologou acordo extrajudicial firmado entre as partes, ID128105200. Ciente do documento ID130853252, apresentado pelo exequente, que noticia a admissão da exceção de suspeição sem efeito suspensivo, nos termos do art. 146, §2°, I, do CPC, aguarde-se comunicação daquele Juízo. Nada a prover acerca da petição ID130853251, aguarde-se o trânsito em julgado. Intime-se os apelados a apresentar contrarrazões à apelação, no prazo de 15 dias. Após, subam ao e. TJDFT.” (ID 131626280 - autos de origem) Tampouco ressoa escorreito o entendimento ali consignado de que “a transação não poderá ser reavaliada ou revogada pelo segundo grau”, mormente porque os limites de decisão alcançada nesta derradeira instância não se submete a referido entendimento, sob pena de se tornar obsoleto todo o arcabouço recursal instituído pelo Código de Ritos. Nesse sentir, prima facie, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento de mérito, tenho que remanesce a probabilidade do direito do agravante no ponto. Ademais, como cediço, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito (art. 1.019 do CPC). Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento até final julgamento de mérito, a fim de que seja obstado o levantamento do valor relacionado ao alvará de ID 134257632 - Proc. n. 0736954-97.2021.8.07.0001. Oficie-se, com urgência, a instância embrionária para cumprimento imediato da ordem (Secretaria CJU-VETEBSB), ainda que em regime de plantão. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Cadastre-se o Município de Balsas no polo passivo do presente recurso. (...) Em seguida, o Município de Balsas/MA propôs Suspensão de Liminar e de Sentença n. 3170/DF no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em face da decisão deste magistrado, mesmo sem interpor quaisquer recursos nesta instância ordinária, ou, ainda, sem se pronunciar nos agravos interpostos pelos demais. Na oportunidade, o Município de Balsas alegou que o direito em debate (acordo relacionado aos honorários advocatícios devidos a patronos particulares) não permeava “direito de particulares”, “mas, induvidosamente, permeia o interesse público do ente municipal que não quer correr o risco de ver a transação extremamente favorável desfeita, à revelia da vontade manifestada pelo Município em não recorrer da sentença homologatória. Por isso, não podem ser afastados os efeitos da preclusão lógica e a decisão proferida no Agravo de Instrumento deve ser imediatamente suspensa.” (ID 38576678, p. 6 – AGI 0727426-08.2022.8.07.0000). Alegou, ainda, o desacerto do recurso manejado pelo terceiro interessado, ora apelante, bem assim do decisório do agravo de instrumento que, liminarmente, suspendeu o levantamento do alvará pelos causídicos/apelados, tendo em conta enorme economia do Município com a manutenção do acordo entabulado, com abatimento de 60% (sessenta por cento) da dívida relacionada a tais honorários. No mais, registrou que “não quer (ia) correr o risco de ver negociação extremamente favorável desfeita, à revelia da vontade manifestada pelo Município em não recorrer da sentença homologatória” (ID 38576678, p. 6 – AGI 0727426-08.2022.8.07.0000), a qual, a propósito, teria transitado em julgado quando da homologação, de acordo com o entendimento ali sustentado. O Presidente Min. Humberto Martins do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu o pedido em 24/08/2022, acolhendo os argumentos tecidos pelo Município de Balsas/MA, nos seguintes termos, in litteris: (...) A lide havida entre os exequentes e aqueles que aduzem ser parte interessada na execução, consoante apontou o Juízo de primeiro grau, deve ser solucionada por meio de ação própria para satisfação do seu crédito, não havendo razão para se prejudicar a posição jurídica do município, que alcançou enorme economia (60% do débito) em função de exitosa negociação e ainda obteve extinção de execução contra si manejada. A decisão impugnada, na medida em que piora essa posição jurídica do município, permitindo a manutenção em cadastros de vultosa execução intentada contra ele, acaba causando grave lesão às ordens pública e econômica do ente federativo requerente. Ante o exposto, defiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0727426- 08.2022.8.07.0000, oriundo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se com urgência. (ID 38576678, p. 8 – AGI 0727426-08.2022.8.07.0000) Em atenção a referido comando do Presidente da Corte extraordinária, tenho que o pedido prefacial posto no recurso de apelação resta prejudicado (ID 38751821, p. 25), porquanto já levantado o alvará judicial em debate pela parte adversa, em atendimento à decisão supracitada. Ao exposto, intime-se a parte apelante (G. BORBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se remanesce interesse no presente recurso, volvendo-me, após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2022 16:22:31. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador